Tribunal: TJDFT
Processo: 0747750-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747750-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SOUSA DE PAULO AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELLY DE PAULO VIANA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia /DF, na ação de conhecimento n. 0730740-79.2024.8.07.0003, proposta em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, ora réu/agravado. Em suas razões recursais, alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, pois é a única mantenedora do seu lar e está auxiliando financeiramente seu filho, que está desempregado. Aduz que possui três empréstimos que são descontados de sua remuneração, no importe de R$ 3.340,52 (três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais mensais), estando, portanto, abaixo de cinco salários-mínimos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento de mérito deste recurso. Ausente o preparo, haja vista que o objeto do recurso é a gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravante, requereu a desistência da ação (ID. 223109291). Em sequência, foi prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 223156145): “Trata-se de ação movida por SUELY DE PAULO VIANA em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. A parte autora juntou pedido de desistência (ID 223109291). DECIDO. Não se formou a relação processual e a parte autora, antes da citação da parte ré, veio aos autos, por meio de seu advogado, para formular pedido de desistência. Posto isso, HOMOLOGO o pleito em questão, resolvendo o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Despesas processuais pelo requerente. Sem honorários. Diante da ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado na presente data. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Cientifique-se a parte autora (prazo: 2 dias).” Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, conforme já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2025 18:07:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora